Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-13.2022.8.11.0030
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000073-13.2022.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISABETE VIEIRA DE FREITAS RAMALHO - CPF: 631.952.911-34 (APELANTE), ENOQUE DE FREITAS - CPF: 339.835.002-00 (APELANTE), EZIEL DE FREITAS - CPF: 569.654.511-49 (APELANTE), ESPÓLIO DE HELENA MARIA VIEIRA DE FREITAS registrado(a) civilmente como HELENA MARIA VIEIRA DE FREITAS - CPF: 181.400.842-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação de alvará judicial por abandono da causa, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC. A Defensoria Pública, responsável pela representação dos apelantes, não foi intimada pessoalmente para a prática do ato processual necessário ao prosseguimento do feito, conforme exigido pelas normas legais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, instituição responsável pela assistência jurídica aos apelantes, configura nulidade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa.

III. Razões de decidir

A Defensoria Pública possui a prerrogativa de intimação pessoal para a prática de atos processuais, conforme art. 186, §§ 1º e 2º, do CPC, e art. 128, I, da LC nº 80/1994. A ausência de tal intimação viola direitos processuais essenciais e compromete o contraditório e a ampla defesa.

A extinção do feito sem que a Defensoria Pública fosse devidamente intimada para manifestar interesse no prosseguimento do processo configura nulidade processual, reconhecida por precedentes do STJ e do TJMT.

A jurisprudência pacífica estabelece que a intimação pessoal da Defensoria Pública é indispensável em processos nos quais esta atua, para assegurar o tratamento igualitário entre as partes e o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: “A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para a prática de atos processuais, nos termos do art. 186, §§ 1º e 2º, do CPC, e art. 128, I, da LC nº 80/1994, constitui nulidade processual que enseja a anulação da sentença de extinção do feito por abandono da causa”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III; CPC, art. 186, §§ 1º e 2º; LC nº 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1500613/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05.03.2015; TJMT, RAC n. 0016590-87.2016, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Elisabete Vieira de Freitas Ramalho e outros, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres, que nos autos da ação de alvará judicial movida em desfavor do Espólio de Helena Maria Vieira de Freitas, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. III, do CPC, por abandono da causa.

Inconformada, a apelante requer a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que não houve a intimação pessoal da Defensoria Pública acerca do comando judicial que determinou a intimação dos requerentes para dar continuidade ao feito, sob pena de extinção, ou seja, o juízo de primeira instância não abriu vista dos autos à Defensoria Pública após da intimação pessoal da parte autora, apenas foi conferida vista

dos autos à Defensoria Pública para ciência da prolação da sentença, ofendendo o disposto no artigo 5º, §5º, da Lei 1.060/1950 e art. 128, I, da LC 80/94, que preveem a necessidade de intimação pessoal da Defensoria pública de todos os atos processuais.

Por fim, requer a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à instancia de origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Alvará Judicial pleiteado por Elisabete Vieira de Freitas Ramalho e outros, em face dos bens deixados por Helena Maria Vieira de Freitas.

Durante a marcha processual, foi determinada a intimação dos autores para juntarem a certidão de dependentes habilitados à pensão por morte e para se manifestarem acerca do ofício juntado no id. 138024887.

A Defensoria Pública pugnou pela intimação pessoal dos requerentes no id 139341784.

Foi realizada a diligência por meio de oficial de justiça (id 163098288), contudo, os demandantes permaneceram inertes, motivo pelo qual o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que houve abandono a causa, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. III, do CPC (id. 254071153).

Irresignados, os apelantes requerem a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que não houve a intimação pessoal da Defensoria Pública acerca do comando judicial que determinou a sua intimação para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Com razão. Inicialmente,
mister
se faz constar que
o art. 186, §§1º e 2º, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§1º. O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, §1º.

§2º. A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.”

In casu
, apesar dos autores, ora apelantes, estarem assistidos pela Defensoria Pública, o d. magistrado
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que houve abandono da causa, porém, sem determinar a carga dos autos para a manifestação da d. Defensora pública, violando o quanto determinado na referida norma legal, bem como a regra disposta no art. 128, inc. I, da Lei Complementar n. 80/1994,
verbis
:

“Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se lhes em dobro todos os prazos;”.

Dessa forma, convém repisar que os recorrentes estão assistidos juridicamente pela Defensoria Pública deste Estado, de modo que deve ser promovida a intimação pessoal da referida instituição, como rege a mencionada legislação específica e o pacífico entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. INÍCIO DO PRAZO. A PARTIR DA ENTRADA DOS AUTOS NA SECRETARIA DO ÓRGÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do HC 83.255-5/SP, consolidou entendimento no sentido de considerar como termo inicial da contagem dos prazos, seja em face da Defensoria Pública, seja em face do Ministério Público, o dia útil seguinte à data da entrada dos autos no órgão público ao qual é dada a vista.

2.
Tem por finalidade efetivar o tratamento igualitário entre as partes, tem-se que a contagem dos prazos para a Defensoria Pública tem início com a entrada dos autos no setor administrativo do órgão e, estando formalizada a carga pelo servidor, configurada está a intimação pessoal, sendo despicienda, para a contagem do prazo, a aposição no processo do ciente por parte do seu membro
.

3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no REsp 1500613/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05.03.2015 – negritei).

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C COBRANÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – INÉRCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ATO PROCESSUAL – NULIDADE – EXISTÊNCIA – OFENSA AOS ART. 186, §§1º E 2º, DO CPC E ART. 128, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/1994 – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Gozando a Defensoria Pública da prerrogativa de intimação pessoal para a prática dos atos processuais, resta nula a sentença que julga antecipadamente a ação de busca e apreensão c/c cobrança, ante a ausência de manifestação quanto as provas que pretende produzir, sem que lhe seja efetivada a intimação acerca do referido ato processual. Precedentes do STJ
.
”
(TJMT, RAC n. 0016590-87.2016, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.03.2021 – negritei).

Por conseguinte, é fato que assiste razão aos apelantes, quanto a ausência de intimação correta e legal da Defensoria Pública acerca do ato processual reclamado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, a fim de que os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025